Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-56.2017.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003274-56.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEFANO PASSINATO - CPF: 937.721.221-91 (APELANTE), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PENHOR RURAL – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PREVISTOS CONTRATUAL PELA SEGURADORA – DIVERGÊNCIA SOBRE POSSIBILIDADE DE REPARO OU NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO MAQUINÁRIO – ÔNUS PROBATÓRIO DO SEGURADO QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – TROCA DO EQUIPAMENTO FEITA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E CONSENTIMENTO DA SEGURADORA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Observado os prazos contratuais previstos para a apuração do dano e apresentação de proposta de pagamento, não há falar em mora ou descumprimento contratual da seguradora, e nem justificativa para custeio dos danos sem prévia comunicação e anuência. 2. “
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos pólos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto
” (REsp. 284.995/SE, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004). 3. Cabia ao segurado o ônus de provar que o procedimento por ele adotado, e cujo o ressarcimento pretende na hipótese, era o adequado e disponível, sobretudo quando realizado em desconformidade com os termos contratuais e à revelia da seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003274-56.2017.8.11.0078 – Classe 198 – CNJ – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por STEFANO PASSINATO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 3274-56.2017.8.11.0078 - Código 103268), ajuizada pelo apelante contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
o pagamento foi realizado em consonância com o seguro firmado entre as partes,
(de modo que)
a indenização paga pela requerida está correta, afinal, ao que consta nos autos, em momento algum restou comprovada que a cabine
(da colheitadeira)
de fato não seria reparável, e muito menos a pretensão resistida administrativamente por parte da ré
”

(cf. Id no 32794470).

O apelante sustenta a imprescindibilidade da substituição da cabine da colheitadeira, porquanto inviável a mera substituição da peça do maquinário, tendo a própria fabricante da máquina emitido parecer “
de que o estrago não era passível de conserto, de forma a devolver o bem ao estado inicial, isso porque, entre outros pontos, a vedação restaria prejudicada
”, o que representaria risco ao seu condutor e, além disso, não iria repor o estado da coisa ao estado anterior aos danos.

Alega que “
a seguradora/ré demorou quase 60 para atender o chamado cujo prazo da apólice seria de até 30, e que a colheita estava próxima, não tendo como aguardar a visita da seguradora, para posterior analise e posição quanto ao conserto
”, e enfatiza que, “
em nenhum momento a seguradora/apelada informou onde seria feito o reparo por ela indicado, atendo-se apenas a uma previsão do perito
”.

Diz que, ante a injusta negativa de cobertura securitária, deve ser ressarcido em dobro os valores gastos com a substituição da cabine, de acordo com o art. 42 do CDC, e, considerando tod
as as
agruras sofridas com o descumprimento do contrato e recalcitrância da seguradora, também deve ser indenizado pelos danos morais experimentados.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao pedido indenizatório, condenando-se a ré/apelada ao pagamento da indenização securitária devida e pelos danos morais sofridos (cf. Id no 32794491 ao 32794493).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id no 32794969 ao 32794973).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso gira em torno da controvérsia quanto à definição da cobertura do seguro contratado pelo autor/apelado Stefano com a ré/apelada Mapfre (Apólice no 4776/0000337/62 – “Seguro Penhor Rural”), que possui como objeto (i) uma colheitadeira de grãos modelo S690 Python MY 16, marca JOHN DEERE, ano 2015/2015, Chassi n° 1CQS690AJF0110110 e (ii) uma plataforma de corte, modelo 645FD MY16, marca JOHN DEERE, ano 2015/2015, Chassi n° 1CQ645DAPF0115105 (cf. Id no 32653995 - Pág. 2/5). Mais precisamente, a matéria de mérito delimita-se ao valor da indenização securitária relativa à cabine da colheitadeira de grão, pois, de um lado, o segurado/autor pretende ser integralmente ressarcido pelos gastos dispendidos com a substituição dessa parte do maquinário, e, por outro lado, a seguradora/ré permanece irredutível quanto à conclusão de que o segurado somente faz jus ao ressarcimento do valor apurado para o conserto da cabine da colheitadeira.

Em outras palavras, é pacífico nos autos que os bens segurados (colheitadeira de grãos e a plataforma de corte) sofreram diversas avarias em decorrência do desabamento da estrutura metálica que formava o “barracão” em que o maquinário ficava guardado na fazenda do autor/segurado. Também não há divergência quanto à cobertura securitária para os danos decorrentes do evento climático e nem dissenso relevante relacionado à validade das cláusulas contratuais. Residindo, pois, a lide exatamente na discussão quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e, principalmente, ao valor que é devido pelos danos cobertos pelo seguro que foram detectados na cabine da colheitadeira de grão.

Todavia, antes de passar ao desate do litigio, para adequada compreensão da controvérsia, faço breve digressão dos fatos aqui analisados.

Em 13.11.2015, após forte ventania na região rural do município de Campos de Julho-MT, sucedeu o desabamento do barracão e os danos na colheitadeira de grão.

Em 16.11.2015, o segurado/autor acionou a seguradora/ré através do envio do “Formulário de Aviso de Sinistro” (cf. Id no 32653996 - Pág. 6/8).

Em 24.11.2015, a Mapfre enviou ao local os seus funcionários para a “vistoria inicial” dos danos (cf. Id no 32793986 - Pág. 1), e, no que é pertinente aqui, colhe-se os seguintes trechos do relatório realizado:

“11. Parecer do Regulador

Identificação do equipamento: Colheitadeira John Deere 8690 ano 2015 chassi: 1CQS690AJF0110110. Em nossa Vistoria identificamos danos em toda a estrutura de carenagem do equipamento, o cano de descarga da máquina também ficou totalmente danificado, após ter sido atingido pelas vigas metálicas da cobertura do barracão. O tanque graneleiro da máquina também sofreu avarias; a lona de proteção foi rasgada e a estrutura metálica ficou amassada.

No momento da nossa Vistoria, havia uma equipe da concessionaria autorizada John Deere avaliando o equipamento e a extensão dos danos. Fomos informados pelo mecânico responsável, que existe a possibilidade da antena do GPS e piloto automático da máquina terem sofrido danos, entretanto, só poderá confirmar com a máquina em atividade. Não foi possível realizar o teste durante a Vistoria, pois o funcionamento da máquina foi prejudicado pelo rompimento de vários chicotes elétricos.
Observamos que a Cabine da máquina encontra-se levemente empenada, a porta não fecha corretamente e não houve danos nos vidros
.” (cf. Id no 32793986 - Pág. 1 e 2 –
destaquei
)

Em 14 e 15.01.2016, realizou-se a segunda vistoria, comparecendo o funcionário da Mapfre na concessionaria John Deere da região e também na fazendo do seguro/autor, para apurar o orçamento necessário aos danos constatados. Confiram-se alguns excertos extraídos da narrativa referente a esse segundo encontro:

“Conforme agendado com a concessionaria, em 14 e 15/01/2016, comparecemos na Agro Amazônia, concessionaria John Deere, para ajustarmos os orçamentos do equipamento segurado acima identificado.

Na revenda, fomos atendidos pelo Sr. Renato Costadelle (coordenador de serviços), que
nos informou que o equipamento já estava reparado
e com algumas notas fiscais emitidas em nome do segurado, com o consentimento e autorização do próprio segurado Sr. Stefano.

O Sr. Renato nos informou que avisou ao segurado dos procedimentos administrativos de sinistros
, que a Cia deveria avaliar o orçamento, negociar e ajusta-lo, de todo modo o segurado autorizou os reparos alegando que posteriormente daria um “jeito” de receber da Seguradora.

Questionamos o Sr. Renato sobre o equipamento, para que pudéssemos fazer os registros fotográficos e verificar as pegas substituídas, uma vez que os reparos foram realizados à revelia, ou seja, sem o ajuste do orçamento por parte da seguradora, fomos informados que os reparos foram realizados na fazenda, deste modo solicitamos que um mecânico nos acompanhasse até a fazenda para realizarmos a conferencia, entre o orçamento e notas fiscais emitidas.

(...)

Em 15/01/2016, juntamente com o Sr. Nelson Oscar, mecânico da concessionaria, nos dirigimos para a fazenda do segurado, denominada Fazenda Chapadão, localizada na Zona Rural do Município de Campos de Júlio-MT.

Em ato continuo, realizamos a separação das peças, o registro fotográfico das mesmas e a avaliação sobre a real necessidade de troca dos componentes ou a possibilidade de recupera-las, mantendo a originalidade e segurança do equipamento.

(...)

CABINE

Baseados nos danos constatados em vistoria e na experiência empírica de atendimentos anteriores,
somos de opinião que a cabine é passível de recuperação, e que tal procedimento não afetara sua funcionalidade, tampouco a segurança do operador.

Existem diversas empresas que realizam tal procedimento, inclusive a própria concessionaria que emitiu o orçamento para substituição. Ressaltamos que a concessionaria somente não recuperou a cabine, pois a substituição completa foi uma opção do próprio segurado.” (cf. Id no 32793986 - Pág. 2 e 3 –
destaquei
)

Concluída a fase de apuração dos danos, em 08.02.2016, apresentou-se ao segurado/autor o “relatório final” e a proposta de pagamento, que foi prontamente rejeitada (cf. Id no 32792480 - Pág. 5), e, por fim, vê-se que o autor ainda tentou pedido de reanalise no dia 02.06.2016 (cf. Id no 32792481 - Pág. 1), porém, a ré manteve-se impassível em sua posição.

Extrai-se do “Relatório Final” o seguinte tópico referente à indenização pela cabine da máquina colheitadeira:

“14. Explanações sobre o quadro de apuração

(...)

CABINE

Em nossa Vistoria de Ajuste, verificamos que a Cabine da colheitadeira foi substituída à revelia pelo segurado, que se recusou a repará-la.

Foi-nos apresentado orçamento de uma cabine nova no valor de R$ 199.441,20 (item 244 do quadro de apuração), entretanto, no nosso entendimento e análise da extensão dos danos constatada em vistoria concluímos que a Cabine sinistrada é passível de recuperação, uma vez que a mesma se encontra apenas com a estrutura levemente empenada. Estamos desconsiderando também o item 260 do quadro de apuração (Frete da Cabine), no valor de R$ 589,00, uma vez que não estamos considerando a substituição da cabine.

Durante nossa vistoria para ajuste do orçamento solicitamos ao Sr. Renato (coordenador de serviços) a emissão de um orçamento para a recuperação da Cabine, entretanto, este negou-se a fornecê-la, alegando que, como cliente escolheu a substituição deste item, ele não poderia nos forneceria um documento que prejudicasse o segurado. Mesmo assim concordou que a cabine é passível de reparo.

Com o objetivo de compor o valor justo de indenização, acionamos a oficina Mamoré Maquinas de Vilhena/RT, CNPJ 19.614.838/0002-84, que através das fotos do dia do sinistro, do componente sinistrado e de nosso relação da extensão dos danos, emitiu um orçamento para recuperação da Cabine, conforme detalhamento a seguir: (...). Diante do exposto acima concluímos que os gastos com relação a recuperação da cabine, ficam no valor de F 36.600,00
.” (cf. Id no 32793990 - Pág. 1 e 2)

Vê-se, agora, com maior clareza, que o mérito recursal, consubstanciado na divergência entre as partes quanto ao valor indenizatório referente à cabine do maquinário, tem como ponto central a aferição sobre a possibilidade de conserto das avarias detectadas na cabine ou na imprescindibilidade de substituição de parte do maquinário.

Como visto acima, a ré Mapfre assentou sua posição nas conclusões dos relatórios feitos pelos seus funcionários no sentido de que seria possível o conserto da cabine sem qualquer prejuízo de funcionamento da colheitadeira, porém, sequer foi possível submeter o maquinário à análise para fins de orçamento porque o segurado se antecipou e custeou dos próprios bolsos a substituição da cabine, restando à seguradora embasar sua proposta em orçamento confeccionado por meio indireto de análise do serviço.

Em contrapartida, o autor Stefano defendeu a imprescindibilidade de substituição da cabine, e não da mera submissão a reparos, com base no parecer emitido pelo Gerente Comercial da concessionaria Agro Amazônia, representante da John Deere daquela região, datado de 08.12.2015, que assim dispôs:

“Informamos que a Agro Amazônia Soluções Integradas
não realiza serviços de reparos em cabines,
pois a mesma poderá apresentar defeitos pós-montagem, tais como acabamento de pintura e revestimentos internos, impermeabilização, incrustação, infiltração e ferrugem, vindo desta forma a fincar com defeito latente.

Assim, a fim de zelar pelo alto padrão dos produtos comercializados, bem como pela
impossibilidade de retorno da colheitadeira ao estado anterior à ocorrência do sinistro
, indicamos a
substituição da cabine
” (cf. “Laudo Técnico” – Id no 32653996 - Pág. 9)

E, para justificar antecipação do serviço sem prévio aviso e/ou consentimento da seguradora, disse que precisava com urgência do maquinário, porquanto estava próximo à época de colheita, e não teve outra opção ante a morosidade da Mapfre em cumprir suas obrigações.

Pois bem.

A Circular Susep no 308, que dispõe sobre seguro de penhor rural, regulamenta que o prazo para recebimento da indenização é limitado a no máximo 30 dias, contados a partir do cumprimento das exigências contratuais por parte do segurado (cf. item 18.3.)

O contrato celebrado entre as partes estipula que, após “
fixada a indenização devida, a Seguradora efetuara o pagamento da importância que estiver obrigada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos solicitados ao segurado
(cf. cláusula 23 – Item 2).

Entre os documentos contratualmente exigidos, encontra-se “
laudo técnico identificando a causa, as peças atingidas e a extensão dos danos, devidamente assinado por profissional habilitado para tal fim
” (cf. cláusula 17 – Item 1.5.1.1, “a”), que não acompanhou o aviso de sinistro feito pelo autor, que preferiu optar pela comunicação do acidente e aguardar as providencias feitas pela própria seguradora, de modo que não há falar em inadimplemento do contrato nesse ponto.

Sobre a apuração de valores e a perícia, o contrato prevê que “
a seguradora enviará seus peritos para o local do sinistro dentro dos 7 (sete) dias seguintes à data em que recebeu a comunicação do evento
” (cf. cláusula 19).

Vê-se que, no caso, o formulário de aviso de sinistro está datado do dia 16 de novembro, porém, não há recibo de quando foi protocolizado ou recebido pela seguradora/ré, e que os funcionários da seguradora compareceram ao local no dia 24 do mesmo mês, oito dias após a data do preenchimento do formulário; sob essa perspectiva, não vejo como admitir a desídia da ré no cumprimento de suas obrigações contratuais e tampouco a alegada demora no atendimento do chamado do autor, não sendo esta justificava idônea à atuação unilateral na substituição da cabine à revelia do conhecimento da ré.

Focalizando na questão concernente ao serviço adequado a ser prestado em relação à cabine da colheitadeira, tem-se que os elementos probatórios disponíveis nos autos não possibilitam segura resposta conclusão quanto à viabilidade do reparo ou necessidade de substituição da cabine, afinal, por uma perspectiva positiva, se o laudo apresentado pelo autor aponta pela impossibilidade do reparo, os relatórios dos técnicos da ré concluem pela viabilidade do conserto, inclusive, contrariando o conteúdo do parecer entregue ao autor,

mencionam que os funcionários da própria concessionaria Agro Amazônia, bem assim da oficina Mamoré Maquinas de Vilhena, admitiram a possibilidade de reparo da cabine, e, sob uma perspectiva negativa, ambas as partes deixaram a desejar na produção de prova, não vindo aos autos qualquer novo documento que corroborasse com sua assertiva ou, então, colhido testemunho daqueles que presenciaram os danos e que possuíam algum conhecimento técnico para aclarar a questão controvertida sobre a (ir)reparabilidade da cabine.

Diante desse cenário, o desate desta lide exige inexoravelmente a observância do ônus da prova, e, assim sendo, considerando que o autor/segurado descumpriu os deveres contratuais ao substituir a cabine sem notificar e nem receber a anuência da seguradora, impossibilitando definitivamente a aferição prática quanto à possibilidade (ou não) de reparo do maquinário, e que justamente esse ponto é o âmago dos fatos constitutivos do seu direito, concluo que cabia ao autor/segurado trazer e/ou produzir provas de que a substituição da cabine era indispensável, o que, com acima minunciosamente delineado, não foi efetivado, acarretando, pois, na correta conclusão sentencial pela improcedência do pedido.

Acrescento que não se olvida que o presente litigio envolve relação consumerista, onde a lei de regência prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, contudo, não vejo mínimo indicativo de que era impossível/invencível ao autor fazer prova do fato constitutivo do direito alegado, e, lado outro, não há como deixar de sopesar que a afoita substituição do equipamento frustrou qualquer possibilidade técnica de a seguradora fazer prova contrária, e não há elementos que assegurem a verossimilhança das assertivas do autor, até porque sua argumentação assenta em simples parecer opinativo do gerente da concessionaria, que, porém, não possui qualquer densidade técnica.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; ou seja,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Por isso, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto
” (REsp. 284.995/SE, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

E
m obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020